Tribunal: TJMT
Processo: 1012709-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012709-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1012709-33.2024.8.11.0000 – interposto nos autos do
Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

José Vicente Marques Filho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO DE ORIGEM QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO AO JUÍZO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA COMARCA DIANTE DA PREVENÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento do pleito em sede recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1012709-33.2024.8.11.0000 – interposto nos autos do
Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

José Vicente Marques Filho.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por José Vicente Marques Filho
, em face da decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pretendido no recurso de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão objurgada não merece prosperar e pugna pela sua reforma.

Alega que o presente processo envolve verba de natureza alimentar, com prioridade no trâmite processual em função de ser pessoa idosa, desprezando o mérito e a urgência envolvida no caso concreto.

Aduz que a norma legal vai de encontro com o que fora decidido, ou seja, o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se nos autos houver elementos que sustentem tal decisão.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da benesse.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
José Vicente Marques Filho
moveu ação de obrigação de fazer e não fazer c.c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela em face do Banco do Brasil S.A.

O douto magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão, “
(...)constatada a prevenção noticiada, DECLINO a competência para processamento e julgamento do presente feito ao Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT. REMETAM-SE os autos ao Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT”
(id. 213942183 - Pág. 2).

Inconformado com a r. decisão, o agravante aviou o recurso de agravo de instrumento, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que restou negada por este Relator, ante ao não preenchimento dos requisitos, sendo determinado o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias – id. 217160684 - Pág. 3.

À vista disso, o agravante manejou o presente recurso (agravo interno) contra a decisão supra, aduzindo que a decisão objurgada não merece prosperar e pugna pela sua reforma.

Alega que o presente processo envolve verba de natureza alimentar, com prioridade no trâmite processual em função de ser pessoa idosa, desprezando o mérito e a urgência envolvida no caso concreto.

Aduz que a norma legal vai de encontro com o que fora decidido, ou seja, o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se nos autos houver elementos que sustentem tal decisão.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da benesse.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e conforme o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

Necessário se faz constar que
os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise da real situação do postulante,
até porque, no caso dos autos, os documentos citados (id.
213942194 - Pág. 2, id. 213942184
ao id.
213942188)

não são aptos à comprovar a miserabilidade alegada.

In casu
, não há documentos comprobatórios capazes de subsidiar e demonstrar, minimamente, a alegada hipossuficiência financeira e real impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas, por si só, não são suficientes para atribuir ao agravante a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do preparo recursal.

Assim, observa-se que o agravante não comprovou a sua real situação econômica, posto que não trouxe documentos novos e os que já constavam no processo, não são suficientes à concessão do benefício.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com o preparo recursal, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

Com efeito, resta evidente a inexistência de qualquer fato incondicional ou imediato que implique em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024